Tribunal: TJDFT
Processo: 0709641-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709641-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELSON DA SILVA SOUSA RECORRIDO: MARIA DO ROZARIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 15% DE VERBA ALIMENTAR PERCEBIDA PELO EXECUTADO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FÁTICA DEDUZIDAS EM RECURSO ESPECIAL INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Mantendo decisão do Juízo de primeiro grau em cumprimento de sentença condenatória, proferida em Ação por Improbidade Administrativa, o Tribunal de origem manteve a penhora de 15% (quinze por cento) sobre o benefício do executado junto ao INSS, até a satisfação do débito de R$ 33.392,52 (trinta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos). 2. Em sua mais recente decisão sobre o tema, a Corte Especial do STJ entendeu: "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018). 3. A alegação feita nas razões recursais, de que "o provento de aposentadoria percebido pelo agravante é para sustento próprio e de sua família" (fl. 271, e-STJ), não pode ser examinada na via do Recurso Especial em decorrência do óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.566.623/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.5.2020; REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.5.2019. 4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1747007/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 3/8/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010